Tribunal: CARF
Processo: 10855.004896/2003-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.004896/2003-50
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.906 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
METSO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 01/01/1999
DRAWBACK SUSPENSÃO. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 156.
No Regime Aduaneiro de Drawback, modalidade suspensão, o termo inicial
para contagem do prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os
tributos suspensos é o primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do
prazo de trinta dias posteriores à data limite para a realização das exportações
compromissadas, nos termos do art. 173, I, do CTN.
DRAWBACK SUSPENSÃO. DENUNCIA ESPONTÂNEA.
A legislação tributária não admite a ocorrência da denuncia espontânea no
Regime Especial de Drawback, tendo em vista que o Ato Concessório
assemelha-se a contrato de direito privado que ocorrendo a inadimplência não
pode ser obstada pela denúncia do artigo 138 do CTN. No entanto, admite-se a
ocorrência da denuncia espontânea se realizar o recolhimento dos tributos
dentro de 30 dias após o vencimento do prazo para exportação dos produtos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que deram provimento parcial tão somente para aplicar a Súmula CARF 156.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.004896/2003-50
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.906 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.004896/2003-50

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3101-00.294, de 17/11/2009 (fls. 320/328), proferida
pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que negou
provimento ao Recuso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
Trata-se o processo sobre Autos de Infração (fls. 60/72), lavrado para exigência de
recolhimento de tributos suspensos (Drawback), acrescidos de juros moratórios, bem como das
multas para o Imposto de Importação (II) e para o IPI, em função de não terem sido
comprovadas as exportações previstas no Ato Concessório (AC) 0191-97/034-0, relativo a
operações do Regime Aduaneiro de Drawback, modalidade suspensão.
A motivação da Fiscalização, foi a falta de recolhimento do II e do IPI-vinculado,
em decorrência da perda do direito ao incentivo, devido ao descumprimento dos termos e
condições relativos às exportações vinculadas ao Ato Concessório de Drawback - Suspensão,
conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal de fls. 55/59.
Da Impugnação e Decisão de Primeira Instância
O contribuinte foi cientificado dos Autos de Infração, e apresentou a Impugnação
de fls. 78/104, alegando, em apertada síntese, que: (a) ocorreu a decadência do direito de a
Fiscalização efetuar o lançamento por já haver passado mais de 5 anos dos registros das DIs e da
data limite para exportar as mercadorias; (b) é sucessora da empresa Svedala Dynapac, a qual
usufruía de Drawback, e não conseguiu promover as exportações (por contingências do mercado
externo), tendo nacionalizado as peças e componentes importados e recolhido os tributos, com
acréscimos legais, direito conferido pelo art. 138 do CTN, sendo-lhe inexigível a multa; (c) com
relação ao AC no 0191-97/034-0, aponta que as peças e componentes (que não foram cumpridas
as exportações), foram nacionalizados e recolhidos os seus tributos; (d) são indevidos os
impostos exigidos no Auto de Infração relativamente aos insumos nacionalizados, que já foram
recolhidos de forma espontânea; (e) que o crédito exigido também é inexigível caso se adote o
entendimento de que o crédito está lançado nas DIs, pois inadequado o lançamento através dos
Autos de Infração; (f) por ser sucessora não lhe pode ser imputada responsabilidade pelo
pagamento de multa, conforme artigo 132 do CTN, que prevê a responsabilidade pelos tributos.
Em razão da informação que efetuou alguns pagamentos, a DRJ requereu
diligência para detalhamentos saldos existentes. Atendida a diligência, verifica-se os cálculos na
fl. 262, dos quais a interessada teve ciência, manifestando-se nos autos.
A DRJ em São Paulo I (SP), então, apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 17-23.242, de 20/02/2008 (fls. 268/279), decidiu por considerar
o lançamento procedente em parte, para exonerar apenas a parcela do crédito tributário que o
contribuinte já havia recolhido, assentando que:
a) afastar a decadência, uma vez que a validade do AC para exportação estava
dentro do ano de 1998, somente podendo-se considerar como notificada a Fazenda Pública neste
ano, ou seja, o prazo começaria a fluir somente a partir de 1999, sendo válido o lançamento até o
final de 2003, o que já é suficiente para que se verifique não ter decaído;
b) quanto a exclusão de responsabilidade pelas Multas, somente seria possível
pela denúncia espontânea da infração (art. 138 do CTN), o que, no presente caso, não ocorreu;
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.906 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.004896/2003-50

c) restou comprovado nos autos que a empresa não cumpriu os compromissos
assumidos, fato este que acaba por reconhecer parcialmente em sua Impugnação, quando afirma
que recolheu os tributos e acréscimos moratórios. Portanto, procede a autuação para a cobrança
(parcial) dos tributos suspensos desde a importação, acrescidos de juros e multas.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 283/313, reprisando os termos da Impugnação, insistindo basicamente:
a) que ocorreu a decadência, pois de acordo com o artigo 150, §4o do CTN, o
direito do Fisco em lançar os tributos extingue-se após 5 anos contados do fato gerador;
b) em que pese as divergências jurisprudenciais quanto ao termo "a quo" para
contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário relativo aos tributos
exigidos na importação de mercadorias sob o regime do "Drawback" - Suspensão, a contribuinte
tem a seu favor a impossibilidade de dela se exigir em face da decadência;
c) o termo "a quo" para a contagem de prazo, é a data em que encerrado o prazo
para se exportar e, como visto, as operações em questão tiveram a data de 13/05/1998 para
exportar, motivo pelo qual o direito do Fisco, considerando-se tal data, decaiu em 14/05/2003 e a
lavratura do Auto de Infração em questão se deu em 19/12/2003;
d) o Parecer COSIT não pode ser usado para dilatar o prazo decadencial para
cobrança de tributos em desfavor do contribuinte, na medida em que não é ato normativo;
e) através de denuncia espontânea recolheu ao erário os tributos incidentes com os
acréscimos de juros de mora da nacionalização das 11 caixas de marca importadas sob o regime
de Drawback, antes de qualquer procedimento de Fiscalização;
f) por força do artigo 132 do CTN, a Contribuinte por ser empresa sucessora é
responsável somente pelos tributos devidos pela incorporada até a data da operação de
incorporação, e não pelas multas por infrações tributárias cometidas pela incorporada.
Decisão de 2a Instância
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3101-00.294, de 17/11/2009 (fls. 320/328), proferida pela 1a Turma Ordinária da 1a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que negou provimento ao Recuso Voluntário
apresentado. Nesta decisão o Colegiado assentou que:
(i) que o termo "a quo" do prazo decadencial em caso de Drawback será contado
a partir do primeiro dia útil do ano seguinte à data do recebimento do relatório de comprovação
de Drawback, aplicando-se o artigo 173,inciso I, do CTN;
(ii) no caso dos autos o prazo para apresentação do relatório de comprovação de
Drawback encerrou-se em 13 de maio de 1998, logo, aplicando o artigo 173, inciso 1, o
prazo decadencial iniciou-se em 17/01/1999;
(iii) a legislação tributária não admite a ocorrência da denuncia espontânea no
Regime Especial de Drawback; que o Ato Concessório assemelha-se a contrato de direito
privado, ocorrendo a inadimplência não pode ser obstada pela denúncia do artigo 138 do CTN;
somente admite-se a ocorrência da denúncia espontânea, se realizado o recolhimento dos
tributos dentro do prazo de 30 dias após o vencimento do prazo para exportação dos produtos;
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.906 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.004896/2003-50

(iv) da Multa de Ofício: a sucessão por incorporação da controlada pela
controladora, importa na inexorável assunção dos direitos e deveres da sucedida pela sucessora,
sejam passados, presentes e futuros compromissados, nos termos da lei, não cabendo a exclusão
da responsabilidade se os acionistas e administradores se confundem.
Embargos de Declaração
Cientificado do Acórdão no 3101-00.294, de 17/11/2009, o Contribuinte opôs os
Embargos de Declaração (fls. 338/341), no qual aduz existir omissão ao tratar da decadência,
pois não fundamentou as razões para aplicação do prazo decadencial com base no art, 173, inciso
I do CTN. Os Embargos foram, então, admitidos e o Colegiado apreciou o recurso e deu
provimento, conforme Acórdão n° 3101-001.035, de 15/02/2012, sem efeitos infringentes, para
ratificar o Acórdão recorrido e suprir a obscuridade acerca do fundamento para aplicação do art.
173, inciso I, do CNT, na apreciação da decadência (fls. 354/358).
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3101-00.294, de 17/11/2009, integrado pelo Acórdão
em Embargos n° 3101-001.035, de 15/02/2012, o Contribuinte apresentou Recurso Especial de
divergência (fls. 363/388), apontando o dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir o
entendimento firmado pelos julgadores, trazendo as seguintes matérias: (1) termo inicial para
contagem do prazo decadencial e (2) denúncia espontânea.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito, dado provimento do Recurso Especial,
Insurge-se afirmando que a postura adotada neste caso, não pode ser interpretada
como dolo fraude ou simulação de modo a atrair a aplicação do Artigo 173,1 do CTN, tendo em
vista que antes mesmo de qualquer ato de contrição/cobrança foi efetuado o pagamento acrescido
dos juros moratórios, sendo assim, impossível não reconhecer a boa-fé da recorrente ao efetuar o
recolhimento antecipado e a denúncia espontânea. Requer que seja afastada a penalidade e
adotado o entendimento contido nos Acórdãos paradigmas, em que o prazo decadencial para a
cobrança por parte da Fazenda, deve ser contado na fornia do artigo 150,§4o, do CTN.
Para comprovação da divergência, apresentou a título de paradigma à matéria (1)
termo inicial para contagem do prazo decadencial, apresentou o Acórdão no CSRF/03-04.347 e, à
matéria (2) denúncia espontânea, o Acórdão no 302-34.113, alegando o que segue.
Para a matéria (1), Termo inicial para contagem do prazo decadencial (Acórdão paradigma no
CSRF/03-04.347):
- no Acórdão recorrido, ao tratar de lançamento dos tributos incidentes na
importação, bem como de multa de ofício decorrentes da inadimplência do Regime Especial do
Drawback, a Turma adotou como termo inicial da decadência o “primeiro dia útil ao ano
seguinte da data do recebimento do relatório de comprovação de drawback, aplicando-se ao caso
o artigo 173, inciso I, do CTN”; e
- no Acórdão paradigma, ao analisar lançamento de multa e tributos de mesma
feição (Drawback), o Colegiado adotou como termo inicial a “data em que a mercadoria deveria
ter sido exportada, ou seja, 5 anos da data limite do ato concessório”.
Para a matéria (2), denúncia espontânea, (Acórdão paradigma no 302-34.113):
- no Acórdão recorrido decidiu por ser inaplicável o instituto da denúncia
espontânea no regime de Drawback, do que resultou a manutenção da penalidade de ofício; e
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.906 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.004896/2003-50

- no Acórdão paradigma, aplicou o referido instituto (denuncia espontânea), e
afastou a multa de ofício.
Em sede de análise de admissibilidade, verificou-se que nos arestos confrontados,
a divergência jurisprudencial restou comprovada e o Presidente da 1a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF, com base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls.
461/463, deu seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Acórdão no 3101-00.294, de 17/11/2009, integrado
pelo Acórdão em Embargos n° 3101-001.035, de 15/02/2012, do Recurso Especial do
Contribuinte e do Despacho de sua análise de admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou
suas contrarrazões de fls. 465/474, que em resumo, requer que seja negado provimento ao
Recurso Especial apresentado, mantendo-se o Acórdão recorrido por seus próprios fundamentos.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
fls. 958/961, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Cinge-se a
controvérsia exclusivamente em relação às seguintes matérias: (1) termo inicial para contagem
do prazo decadencial e (2) denúncia espontânea.
1) Do termo inicial para contagem do prazo decadencial (Drawback)
No Acórdão no 3101-00.294, de 17/11/2009, integrado pelo Acórdão em
Embargos n° 3101-001.035, de 15/02/2012 (prolatado para suprir obscuridade na apreciação da
decadência), a Turma assentou que:
“A Câmara Superior de Recursos Fiscais pacificou o entendimento que a contagem do
prazo decadencial no Drawback inadimplido é regulada pelo art. 173, inciso I, do CTN
(Acórdão n° 930300.147), inclusive aplicável o entendimento pacificado no Superior
Tribunal de Justiça (REsp 973.733/SC) segundo o qual, não havendo antecipação do
pagamento nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o prazo decadencial é
deslocado para o art. 173, inciso I, do CTN.
De fato, o prazo decadencial em caso de Drawback, o mesmo será contado a
partir do primeiro dia útil ao ano seguinte da data do recebimento do relatório de comprovação
de Drawback, aplicando-se ao caso o artigo 173, inciso I, do CTN.
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.906 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.004896/2003-50

Desta foram, verifica-se nos autos que não ocorreu a alegada decadência, uma vez
que o prazo para apresentação do relatório de comprovação de Drawback (RCD), encerrou-se em
13 de maio de 1998, e como acima citado, aplicando a regra do artigo 173, inciso I, o prazo
decadencial iniciou-se em 01/01/1999, e o Contribuinte foi cientificado do lançamento em
19/12/2003 (fls. 64 e 70). Portanto, dentro do prazo legal para lançar.
Quanto à matéria sobre a contagem do prazo decadencial no Regime Aduaneiro
de DRAWBACK, modalidade suspensão, esta discussão foi definitivamente solucionada pelo
CARF, por meio da edição da Súmula CARF no 156. Veja-se:
“No regime de Drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para contagem
do prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os tributos suspensos é o
primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do prazo de trinta dias
posteriores à data limite para a realização das exportações compromissadas, nos
termos do art. 173, I, do CTN”.
Portanto, não assiste razão à Recorrente nessa parte.
2) Denúncia Espontânea (Regime Aduaneiro de Drawback)
No que se refere à matéria Denuncia Espontânea dentro do Regime Aduaneiro de
Drawback, na modalidade suspensão, entendo que o Acórdão recorrido encontra-se preciso em
seus fundamentos, de forma que adoto-os como razões de decidir, com forte no §1o do art. 50,
da Lei no 9.784, de 1999, passando as mesmas a fazer parte integrante desse voto:
“(...) O beneficio de Drawback está previsto no art. 78 do Decreto-lei no
37/1966 e tinha seus termos e condições estabelecidos nos artigos 314 a 334 do
Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreto n' 91.030/1985 (RA/85),
vigente A época das operações que originaram a exigência fiscal formalizada
contra a beneficiária, ora Recorrente, desse regime aduaneiro especial.
Para empresa utilizar-se do Regime Drawback, a SECEX deverá conceder Ato
Concessório com base no projeto elaborado e informações prestadas pelo
próprio beneficiário que definirá os benefícios pleiteados e os compromissos
assumidos pela empresa, por exemplo, o prazo para exportação das mercadorias
beneficiadas. Além disso, no decorrer da vigência do Ato Concessório a
SECEX poderá, a pedido do beneficiário, conceder aditivos para modificar os
atos concedidos.
Note-se que o Ato Concessório é um contrato de direito público pelo qual o
Estado compromete-se a renunciar à Tributação se o contribuinte importador
realizar a exportação dos bens compromissados promovendo o ingresso de
divisas. Esse contrato faz suspender a relação jurídica tributária que irromperia
com a importação dos insumos.
No caso do Drawback Suspensão o desencadeamento do processo de concessão
e adimplemento de condição é diferente. De inicio o contribuinte solicita regime
especial d SECEX com o fim de proceder à importação de insumos com o
beneficio da suspensão do pagamento dos tributos que se converterá em isenção
se e quando houver a exportação de produtos industrializados, atendidos os
requisitos e prazos constantes no ato concessório.
Pois bem, dá-se o registro da DI normalmente, sendo que o contribuinte fica
dispensado do pagamento dos tributos apurados e declarados, na forma do art.
314 do Regulamento Aduaneiro/85:
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.906 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.004896/2003-50

"Art. 314. Poderá ser concedido pela Comissão de Política Aduaneira, nos
termos e condições estabelecidas no presente Capitulo, o beneficiado do
"drawback" nas seguintes modalidades (Decreto-lei 37, de 1966, art. 78,1 a III):
I - suspensão do pagamento dos tributos exigíveis na importação de mercadoria a
ser exportada após beneficiamento ou destinada a fabricação, complementação
ou acondicionamento de outra a ser exportada;"
Findo o prazo concedido para que seja promovida a exportação dos produtos
compromissados, o contribuinte está obrigado a apresentar o Relatório de
Comprovação do Drawback pelo qual o Estado-Concedente passa a ter integral
conhecimento do quanto cumprido.
A legislação de regência do DRAWBACK atribui ao sujeito passivo
(contribuinte beneficiário) a obrigação de, novamente e com base nas
exportações realizadas, apurar eventual crédito tributário remanescente e
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, de
forma idêntica ao fato gerador do imposto de importação, com o diferencial do
momento e da exclusão dos impostos relativos as importações que tiveram a
contrapartida da exportação (conforme contrato). Para tanto tem trinta dias
contados do termo final de exportação para fazê-lo.
Pois bem, o que se percebe é que os impostos devidos na importação, já
conhecidos e apurados na DI, ficam no aguardo do prazo concedido para
cumprimento do compromisso a fim de que seja convertido em isenção, e em
caso de ser admitida a hipótese de que as mercadoria ingressadas no território
nacional no regimes serão destinadas ao mercado interno, o contribuinte
beneficiário tem 30 dias para proceder ao pagamento dos tributos suspensos e
dos acréscimos legais devidos.
Assim, conclui-se que de acordo com a legislação tributária somente poderá ser
admitida a ocorrência da denuncia espontânea se realizada o recolhimento dos
tributos dentro do prazo de 30 dias após o vencimento do prazo para exportação
dos produtos, haja vista que no caso dos autos deveria ser recolhida até
13/06/1998 e não em 2002, uma vez que não cabe denuncia espontânea em
regime aduaneiro especial por não haver o fato jurídico tributável passível de
denúncia.
Além disso, como exposto acima o ato concessório de drawback assemelhasse a
contrato de direito privado que ocorrendo a inadimplência não pode ser obstada
pela denúncia espontânea do artigo 138 do CTN”.
Portanto, conclui-se pela não ocorrência da denúncia espontânea no presente feito.
Conclusão
Desta forma, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pelo Contribuinte, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se hígida a
decisão recorrida.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.906 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.004896/2003-50

Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital